Tribunal: TJDFT
Processo: 0738318-39.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-09-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mário-Zam Belmiro Rosa NÚMERO DO PROCESSO: 0738318-39.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL AGRAVADO: ROBERTO OLIVEIRA DE ANCHIETA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento (ID 51192896) interposto por CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL contra a decisão proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível de Brasília que, nos autos do cumprimento provisório de sentença ajuizado por ROBERTO OLIVEIRA DE ANCHIETA em desfavor da recorrente, rejeitou a impugnação apresentada pela ré. Eis o teor do decisório hostilizado (ID 168683112 – autos de referência): Trata-se de pedido de cumprimento provisório de sentença de multa astreintes arbitrada na decisão de ID 157361207 formulado pelo credor. Intimada, a executada apresentou a impugnação de ID 168029638, alegando a nulidade da execução por ausência de prestação de caução idônea, no mérito defende o enriquecimento sem causa do exequente, e por fim requer efeito suspensivo. Em seguida, manifestação do exequente em ID 168321472. Vieram os autos conclusos. É o breve relato. Decido. Com relação a alegada nulidade da execução, sem razão o executado, tendo em vista que se verifica desnecessária a prestação de caução para o ajuizamento da execução, sendo apenas exigida a caução para levantamento de depósito em dinheiro ou a prática de atos que importem a transferência de posse ou alienação de propriedade ou outro direito real, conforme art. 520, IV do CPC. No que concerne ao alegado enriquecimento sem causa, observa-se que a parte executada mesmo após intimada (ID 162399695) para cumprir a obrigação de antecipação de tutela (ID 162399093), continuou por descumprir a determinação, conforme depreende-se do documento de ID 162399697, razão pela qual este juízo declarou tratava-se de situação objeto de incidência da multa arbitrada a título de astreintes, assim, não há qualquer enriquecimento ilícito no caso em tela. No mais, nada a prover quanto ao requerimento de efeito suspensivo, considerando que não há nos autos elementos que evidenciem a probabilidade do direito, uma vez que a multa a arbitrada decorreu unicamente da ausência de cumprimento da ordem judicial pelo executado. Ante o exposto, rejeito a impugnação ofertada pelo executado ao ID 168029638. Preclusa a presente decisão, intime-se a parte exequente para requerer o que for de direito, devendo ainda juntar a planilha de débito atualizada. Prazo: 15 dias. Inconformada, sustenta a recorrente a nulidade da execução proposta ante a ausência de caução idônea, aliado ao fato de que o recorrido não demonstrou o preenchimento dos requisitos previstos no art. 521 do CPC. Acresce que a execução é "inexigível", porquanto, em que pese o credor deter título executivo judicial, não houve trânsito em julgado, obstando sua cobrança. Entende que a situação do consumidor para a cirurgia de gastroplastia não era emergencial, eis que era portador de obesidade há mais de 8 (oito) anos e seu descumprimento não importou em prejuízo na realização do procedimento, de modo que a multa cominatória é desproporcional. Pretende, liminarmente, a suspensão dos efeitos da decisão agravada. É o relato do essencial. Estabelece o inciso I do artigo 1.019 do Código de Processo Civil (CPC), que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. Para que seja concedido o efeito suspensivo, segundo a inteligência do parágrafo único do artigo 995 do Diploma Processual, o relator deve verificar se, da imediata produção dos efeitos da decisão recorrida, há risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, bem como vislumbrar a probabilidade de provimento do recurso. Na espécie, sem necessidade de incursão na probabilidade de provimento do agravo, não se verifica a possibilidade de a agravante vir a experimentar quaisquer danos em decorrência da decisão combatida, porquanto o douto Magistrado Singular condicionou sua eficácia à preclusão. Logo, se somente após o escoamento dos prazos recursais a decisão poderá ser concretizada, ressai o raciocínio de que a manutenção do decisório até o julgamento da questão de fundo do presente agravo em nada prejudicará a recorrente. Por tais fundamentos, indefiro a liminar. Intimem-se, sendo a parte agravada para, querendo, apresentar resposta ao recurso (artigo 1.019, inciso II, do CPC). Brasília-DF, data da assinatura eletrônica. MÁRIO-ZAM BELMIRO ROSA Desembargador